Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-49.2013.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001326-49.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LANDUARDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 349.104.841-91 (APELANTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – PRETENSÃO DEFENSIVA – REEXAME DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PENA DE 02 ANOS – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E OS DIAS ATUAIS – ART. 109, V, 110 E 112, I DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA PENA APLICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL DECLARADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

Por conta da pena fixada na sentença e, diante do intervalo entre o trânsito em julgado para a acusação até os dias atuais, havendo decurso superior ao limite estabelecido no artigo 109, inciso V do Código Penal, sem qualquer interrupção do prazo, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme artigos 110 e 112, inciso I, ambos do Código Penal, estando, assim, extinta a pretensão executória do Estado em relação à pena aplicada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Landuardo Pereira da Costa
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal nº 1326-49.2013.811.0101 (código 82132), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (sentença – Ids. 88362976 e 88362977).

A defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, pugna pelo reexame da sentença, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de aplicar em favor do apelante todas as benesses legais possíveis em aplicação à espécie (Id. 88362986).

Em reposta, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória pelo juízo singular (Id. 88362990).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição e, superada a preliminar, pelo improvimento do recurso (Id. 92383956), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido – Art. 14, Caput, da Lei 10.826/2003 –
Preliminar de Ofício
– prescrição da pretensão punitiva superveniente – decurso de prazo superior há 04 (quatro) anos após o trânsito em julgado para a acusação – extinção da punibilidade –
Mérito -
Inconformismo da defesa
–
reexame da sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – provas testemunhais e confissão do acusado em consonância – ausência de porte ou de autorização para trânsito – penas fixadas no mínimo legal manutenção da sentença –
Pelo acolhimento da preliminar e, caso superada, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Landuardo Pereira da Costa
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal nº 1326-49.2013.811.0101, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa de
Landuardo
apresentou recurso de apelação, requerendo o reexame da sentença, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de aplicar em favor do apelante todas as benesses legais possíveis em aplicação à espécie.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça suscitou em sede preliminar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Entendo que assiste razão ao Órgão Ministerial.

Conforme já mencionado alhures, o apelante foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em sentença proferia no dia 23 de janeiro de 2017 (Id. 88362977).

A sentença condenatória foi publicada em 23 de janeiro de 2017 e o Ministério Público foi intimado em 08/02/2017, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 13 de fevereiro de 2017.

Salienta-se que a prescrição da pretensão punitiva é regulada pelo
“quantum”
concretamente estipulado quando há a prolação de sentença condenatória, conforme artigo 109 da Lei Material Penal.

In casu
, no julgamento da referida apelação criminal, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, razão pela qual temos que, de acordo com o artigo 109, V do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Logo, os intervalos entre os pontos interruptivos de contagem do prazo prescricional não poderiam ultrapassar este período.

Contudo, ao conferir a contagem do prazo prescricional acima, constata-se que ocorreu o decurso do prazo prescricional entre a data do trânsito em julgado para a acusação (13/02/2017) até a presente data.

Neste contexto, não havendo recurso da acusação, apto a majorar a reprimenda do apelante, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão executória estatal.

Neste sentido:

[...] Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e levando-se em consideração a pena concretamente aplicada (2 anos de reclusão), verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva, tanto na modalidade retroativa quanto superveniente, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e desta até o presente momento, transcorreram, igualmente, lapso temporal superior a 4 anos, conforme disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.
(N.U 0000134-36.2009.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 02/10/2021)

[...] A prescrição do jus puniendi estatal, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito, impondo-se ressaltar que, no presente caso, constatado o decurso do lapso prescricional entre as datas da publicação da sentença e deste julgamento, é imperiosa a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente; e, por consequência, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de furto. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria meritória deduzida neste recurso quanto ao delito de furto. [...]
(N.U 0000575-90.2013.8.11.0027, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018)

Assim dispõe o Código Penal acerca da prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

[...]

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;”

Em razão do decurso de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e a data atual, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória, estando, assim, extinta a punibilidade do recorrente, pois, não ocorreu neste interregno qualquer marco interruptivo da prescrição.

Portanto, declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade de
Landuardo Pereira da Costa
.

Nestes termos, o pleito de mérito do recurso defensivo encontra-se prejudicado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, de ofício,
declaro a extinção da punibilidade
de
Landuardo Pereira da Costa
, com fulcro nos artigos 109, inciso V, 110 e 112, inciso I, todos do Código Penal, restando prejudicado o mérito do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021